Tribunal: TJDFT
Processo: 0736009-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de compensação entre o valor das multas processuais impostas ao recorrido com o crédito por ele pretendido, que decorre de honorários de advogado.
2. Os honorários de advogado, em especial os decorrentes dos efeitos da sucumbência, têm natureza alimentar reconhecida no Código de Processo Civil, como também está sedimentado na Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. 2.1. Os honorários contratuais também apresentam natureza alimentar, razão pela qual sequer podem ser objeto de penhora (art. 833, inc. IV, do CPC).
3. Os honorários de advogado não podem ser objeto de compensação em caso de sucumbência recíproca, de acordo com a determinação prevista no art. 85, § 14, do CPC. 3.1. A regra prevista no art. 373, inc. II, do Código Civil, aliás, veda expressamente a possiblidade de compensação de montantes nos casos em que uma delas tenha decorrido de obrigação de natureza alimentar. Por essa razão os honorários de advogado não podem ser objeto de compensação.
4. Recurso conhecido e desprovido.